Tribunal: TJBA
Processo: 8005102-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005102-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDNEIA ROCHA RAMOS ARCANJO e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL DINIZ DA COSTA

AGRAVADO: SOCORRO MARCIA DE JESUS CAMPECHE e outros

Advogado(s)
:
FABIO GALVAO VIEIRA DA COSTA

PJ06

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DO APELANTE. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL EM SEGUNDA INSTÂNCIA. INTIMAÇÃO POR EDITAL APÓS INSUCESSO DA INTIMAÇÃO DA ÚNICA SUCESSORA ATRAVÉS DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO DIRIGIDA PARA ENDEREÇO CONSTANTE NOS ATUTOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença inadmitindo pretensão do executado no tocante a suposta irregularidade da intimação por edital dos sucessores do apelante falecido. A parte recorrente alegou nulidade da intimação, sustentando ausência de esgotamento dos meios para localização dos sucessores e consequente cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação por edital dos sucessores do apelante falecido atendeu aos requisitos legais; e (ii) estabelecer se houve nulidade processual apta a comprometer o devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação por edital somente é admitida quando esgotados os meios para localização do interessado, conforme exige o Código de Processo Civil. No caso, restou demonstrado que foram realizadas diligências razoáveis para a localização da única sucessora, sem êxito, o que justifica a intimação editalícia.

4. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo, o que não ocorreu, uma vez que a parte recorrente não comprovou que a ausência de intimação pessoal comprometeu seu direito de defesa.

5. O princípio da instrumentalidade das formas impede o reconhecimento de nulidade sem prova de prejuízo concreto, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A intimação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento dos meios razoáveis para localização do interessado. 2. A nulidade processual exige a comprovação de prejuízo concreto à parte interessada.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8005102-75.2025.8.05.0000,
da Comarca de
PORTO SEGURO,
sendo agravante
ESPÓLIO DE ADILSON RIBEIRO JUNIOR, representado por Srª. EDNEIA ROCHA RIBEIRO
e, Agravado
SOCORRO MARCIA DE JESUS CAMPECHE E EVERALDO DA SILVA SANTANA .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em negar provimento ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça